Tribunal: TJPA
Processo: 0028205-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028205-57.2014.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO LUIZ COSTA REZENDE

APELADO: BERNARDINO COSTA REZENDE, ESPÓLIO DE RICARDO COSTA REZENDE JUNIOR, RICARDO COSTA REZENDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0028205-57.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BERNARDINO COSTA REZENDE

(Advogados: Roberto Tamer Xerfan Junior e Thiago Rezende Bastos)

AGRAVADO: ROBERTO LUIZ COSTA REZENDE

(Advogados: Rafael Oliveira Lima, Sabato Giovani Megale Rossetti, Carla de Oliveira Brasil Monteiro e Francisco Brasil Monteiro Filho)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação adequada do pedido de justiça gratuita e da falta de intimação válida para recolhimento das custas da reconvenção, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita e de intimação para recolhimento das custas configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há preclusão quanto à matéria, diante da suposta inércia da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado deve apreciar expressamente os pedidos formulados pelas partes, especialmente aqueles relacionados ao acesso à justiça, como a gratuidade judiciária.

4.

A ausência de decisão clara e fundamentada sobre o pedido de justiça gratuita impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A mera determinação de recolhimento de custas, desacompanhada de decisão expressa de indeferimento do benefício, não supre a exigência constitucional de fundamentação.

6.

A falta de intimação válida para recolhimento das custas compromete o regular desenvolvimento do processo e caracteriza error in procedendo.

7.

A nulidade processual decorre da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8.

Não há preclusão quando inexistente decisão válida e eficaz sobre o pedido de justiça gratuita.

9.

A jurisprudência admite a anulação da sentença quando não oportunizada à parte a regularização do preparo após análise do pedido de gratuidade.

10.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão por fundamentação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

2.

A determinação de recolhimento de custas sem decisão formal de indeferimento do benefício viola o dever de fundamentação e o devido processo legal.

3.

A inexistência de intimação válida para recolhimento das custas caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

4.

A preclusão não se configura sem decisão judicial válida sobre a matéria controvertida.

5.

A fundamentação per relationem é válida na ausência de argumentos novos no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 99, §2º, 139, V, 290, 1.021, §3º, 1.036 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Bernardino Costa Rezende
, contra a decisão monocrática que
anulou a sentença de primeiro grau
, ao reconhecer a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de adequada apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Sustenta o agravante o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como o regular preparo, defendendo, no mérito, a inexistência de nulidade da sentença.

Argumenta que o pedido de gratuidade foi devidamente analisado e indeferido pelo juízo de origem, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, tendo sido oportunizado prazo para recolhimento das custas, o qual não foi atendido, operando-se a preclusão.

Aduz que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve oportunidade de se manifestar e de cumprir as determinações judiciais, além de sustentar que o pagamento posterior das custas recursais evidencia a capacidade financeira da parte adversa, configurando incompatibilidade com o pedido de gratuidade.

Afirma, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar tais circunstâncias e ao reconhecer nulidade inexistente, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática para afastar a preliminar de nulidade da sentença e julgar improcedente a apelação.

Em contrarrazões o agravado defende a manutenção integral das decisões monocráticas que reconheceram a nulidade da sentença de primeiro grau.

Aduz que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já expendidos em embargos de declaração, notadamente quanto à alegada ausência de cerceamento de defesa, possibilidade de recolhimento posterior de custas e suposta regularidade do processamento do feito, sem, contudo, demonstrar qualquer desacerto nas decisões impugnadas.

Assevera que restou evidenciada a ausência de apreciação, pelo juízo de origem, do pedido de justiça gratuita formulado em sede de reconvenção, bem como a inexistência de decisão acerca das provas requeridas, de despacho saneador e da realização de audiência de conciliação previamente designada, configurando violação ao devido processo legal.

Sustenta, ainda, mediante reconstrução cronológica da tramitação processual (conforme documentos de fls. correspondentes), que o magistrado de primeiro grau deixou de analisar questões essenciais antes de proferir sentença, o que legitima sua anulação.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção das decisões monocráticas e eventual aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório
.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação para reconhecer
error in procedendo
, diante da
ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita e da falta de intimação para recolhimento das custas
, determinando, assim, a
desconstituição da sentença
.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento, especialmente quanto à análise do pedido de gratuidade e oportunização de recolhimento das custas,
nos seguintes termos:

“Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se
a sentença deve ser reformada para reconhecer nulidade processual, conceder justiça gratuita ao apelante, conhecer da reconvenção e limitar a dissolução à forma parcial, ou se deve ser mantida tal como proferida
. Em outras palavras, deve-se verificar se a alegada ausência de audiência de conciliação, a não apreciação da reconvenção e o indeferimento da gratuidade processual configuraram vícios processuais ou se a decisão de primeiro grau encontra-se hígida.

O ordenamento jurídico tem como princípios fundamentais a
legalidade, o devido processo legal e a cooperação processual
(arts. 5º, LIV, CF/88 e 6º, CPC/2015). No campo societário, vigora o princípio da
preservação da empresa
, mas igualmente o da
função social da sociedade
, cuja manutenção se mostra inviável quando ausente a affectio societatis (arts. 1.033 e 1.034 do CC).

No tocante à justiça gratuita, observa-se que o apelante
não comprovou hipossuficiência econômica
, requisito exigido pelo art. 99, §2º, do CPC. Ademais, a matéria já havia sido indeferida em primeiro grau, sem recurso oportuno, estando
preclusa
a rediscussão do tema em sede de apelação.

Por oportuno, destaca-se que após a protocolização da “DEFESA / CONTETAÇÃO com pedido de RECONVENÇÃO e Tutelas de URGÊNCIA e EVIDÊNCIA” (PJe Id nº 16613259 - 16/39), o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém proferiu despacho (PJe Id nº 16.613.267 – p. 23) acerca das custas da reconvenção, nos seguintes termos:

“Intime-se o Reconvinte, por meio de seu procurador, para recolher as custas iniciais referentes ao pedido de reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Int.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”.

No prazo, o recorrente apresentou petição indicando documentos que, no seu entender, comprovava a hipossuficiência (PJe Id 16.613.262 – p. 07/10).

Sem considerar a documentação anexada, o Juízo proferiu novo despacho, nos seguintes termos:

“R.H.

1- Atento aos autos, verifico que o Réu-Reconvinte requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, entretanto, deixou de juntar qualquer comprovação da condição de sua insuficiência financeira, razão pela qual deve este ser intimado, por meio de seu procurador, para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo trazer à colação a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade processual (cópia da declaração de imposto de renda, rendimentos e/ou outros), sob pena de indeferimento (Art. 99, §2º, do CPC/2015);

2- Nos termos do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2020, às 10:00h;

Int.

Belém, 09 de março de 2020.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”.

Em 29 de julho de 2020, ou seja mais de 4 (quatro) meses após a publicação do despacho transcrito, foi lavrada, nos autos, certidão atestando que “transcorreu in albis o prazo fixado em Lei, sem que a parte interessada tenha dado cumprimento a determinação/Ordinátorio exarada as fls. 335, item 1”.

Nesta perspectiva e após protocolização da réplica à contestação e contestação à reconvenção (PJe Id nº 16.613.267 – p. 25/38 e 16.613.270 – p. 01/07), sobreveio a sentença recorrida, que, dentre outras coisas, não conheceu da reconvenção, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

DA RECONVENÇÃO

O réu Roberto Rezende ingressou com pedido reconvencional quando do protocolo de sua contestação. Todavia, observo que a mesma não reúne condições para regular prosseguimento. Não houve recolhimento das custas iniciais, relativas à reconvenção, oportunizado à parte reconvinte para que recolhesse as custas competentes, por duas oportunidades, em 10/02/2020 e 09/03/2020, esta permaneceu inerte.

O recolhimento das custas é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, pois, de acordo com a lei estadual 8328/2015 nenhum ato pode ser praticado sem o devido recolhimento exceto na hipótese de concessão de gratuidade processual. Encontrando vício que comprometa o desenvolvimento regular do processo, é dever do juiz conceder prazo para que o autor corrija o defeito ou, por outro lado, explicar a inexistência desse. Nesta demanda detectada a necessidade de recolhimento das custas relativas à reconvenção o reconvinte não se insurgiu e nem recolheu as custas, respeitando-se, assim, o contraditório e oportunizando o recolhimento antes da extinção do feito.

A intimação foi realizada na pessoa do procurador constituído nos autos sendo despicienda a intimação pessoal do reconvinte porque não há previsão legal que exija a intimação pessoal prévia quanto a diligência pendente se refere a recolhimento de custas processuais, recordando que a intimação na pessoa do procurador é a regra não sendo razoável ampliar as hipóteses de exceção legal gerando-se atos desnecessários. Não se trata de ato que deva a parte requerente promover pessoalmente, portanto, sigo o entendimento dos seguintes precedentes do Egrégio TJPA e do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 267, IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se a parte embargante não obstante tenha formulado pedido de gratuidade de justiça é intimada para efetuar o recolhimento de custas e não efetua o pagamento, tampouco recorre em tempo oportuno do referido despacho, ocorre a preclusão temporal, impedida sua rediscussão em grau de apelação (Art. 473 do CPC). 2. A alegação de impossibilidade de obtenção de vista dos autos para pagamento ou manifestação quanto ao despacho que determinou o pagamento das custas iniciais não tem o condão de afastar a preclusão temporal, in casu, uma vez que caberia à parte apresentar, oportunamente, pedido de devolução de prazo por justa causa, nos termos do artigo 183 do CPC, providência não adotada. 3. A intimação para o recolhimento das custas, à toda evidência, caso descumprida, revela ausência de preenchimento de pressuposto processual de validade objetivo que dá ensejo a extinção do feito, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos em que certificado o não recolhimento, após a intimação das partes e consequentemente extinto o feito sem julgamento do mérito (Art. 284, parágrafo único c/c 267, I do CPC) 4. Recurso improvido. Sentença mantida. (2015.01758616-91, 146.330, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5a CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-21, Publicado em 2015-05-25)

PROCESSUAL CIVIL. ART. 257 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 267, INCISOS II E III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte fora do rol previsto no art. 267, II e III, do CPC. 2. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ, Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 580.114/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014) Destaquei

Diante disso, não conheço do pedido reconvencional apresentado, em razão do acima narrado, restando prejudicadas as demais arguições relativas ao mesmo, com fulcro nos art. 485, Inciso I e VI do CPC. Condeno o requerido/reconvinte Roberto Rezende em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da reconvenção, ficando advertido que o não pagamento no prazo legal das custas acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015”.

Pois bem.

Nos termos do art. 290 do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

No caso, não houve indeferimento da justiça gratuita ou mesmo intimação da parte recorrente/reconvinte para o recolhimento das custas processuais iniciais, em afronta ao que determina o art. 290 do CPC, e diante da ausência de sua devida fundamentação.

Com estas considerações, tem-se que o reconvinte, ora apelante, não teve seu pedido de justiça gratuita analisado pelo Juízo e não foi intimado para que recolhesse as devidas custas, motivo pelo qual entendo que a sentença de extinção deva ser desconstituída.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO ANTES DA SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECONVENÇÃO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Aurimar Belém Gomes alegando cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem manifestação quanto ao pedido de suspensão do processo até o encerramento do inquérito policial. Apelação interposta por Sandro Moretti questionando a nulidade da sentença que rejeitou sua reconvenção sem a devida intimação para o recolhimento das custas processuais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar a nulidade da sentença pela ausência de intimação do reconvinte para o recolhimento das custas e saneamento da reconvenção. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve cerceamento de defesa quanto ao julgamento antecipado, pois não se observa insurgência no momento processual oportuno, configurando preclusão temporal.
A sentença que rejeitou a reconvenção sem oportunizar ao reconvinte a intimação para o recolhimento das custas processuais viola o disposto no art. 290 do CPC
. Além disso, a falta de fundamentação adequada da reconvenção deveria ter sido objeto de intimação para sua correção, conforme os arts. 10 e 139 do CPC, o que caracteriza error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4 . Recurso de Aurimar Belém Gomes não conhecido e Recurso de Sandro Moretti provido para anular a sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10, 139, II e IX, 290”. (TJ-AM - Apelação Cível: 06055036420208040001 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 16/10/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024 - destaquei).

Assim, o indeferimento da reconvenção deveria ser precedido do exame do pedido de justiça gratuita sustentado pelo apelante/reconvinte e após, caso indeferida, de sua intimação para recolher as custas pertinentes, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, diante do referido error in procedendo, o provimento do recurso é medida impositiva para anular a sentença proferida.

Pelo exposto,
conheço do recurso interposto por Roberto Luiz Costa Rezende
[1]
,
para conceder-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta, no sentido de declarar nula a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, o qual, após o retorno dos autos, deverá examinar o pedido de justiça gratuita, e, caso, seja indeferido, oportunizar prazo legal para o recolhimento das custas iniciais da reconvenção”.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de cerceamento de defesa decorrente da ausência de adequada apreciação do pedido de justiça gratuita, deve ser mantida ou reformada.

No caso, sustenta o agravante que houve regular análise do pedido de gratuidade e que a matéria estaria preclusa, enquanto o agravado defende a inexistência de pronunciamento judicial válido sobre o tema, o que teria comprometido o regular exercício do contraditório.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

Com efeito, o ordenamento jurídico impõe ao magistrado o dever de apreciar expressamente os pedidos formulados pelas partes, sobretudo quando relacionados ao acesso à justiça, como ocorre com o benefício da gratuidade judiciária, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora tenham sido proferidos despachos determinando a juntada de documentos e o eventual recolhimento de custas, não se verifica decisão clara, fundamentada e conclusiva acerca do pedido de justiça gratuita, apta a permitir à parte a plena compreensão da decisão e o exercício adequado do direito de impugnação.

A mera determinação de recolhimento de custas, desacompanhada de decisão expressa de indeferimento do benefício, não supre a exigência legal de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), tampouco afasta a necessidade de intimação adequada, especialmente considerando as consequências processuais gravosas decorrentes do não recolhimento.

Nesse contexto, a ausência de decisão específica sobre o pedido de gratuidade compromete o regular desenvolvimento do processo, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).

Ademais, não há que se falar em preclusão, porquanto esta pressupõe a existência de decisão válida e eficaz, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de pronunciamento jurisdicional adequado sobre o pedido formulado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de apreciação do pedido de justiça gratuita configura nulidade processual, especialmente quando implica prejuízo à parte, como no caso de indeferimento de pretensão por ausência de recolhimento de custas.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por interposição de agravo interno, formulado em sede de contrarrazões, não merece acolhimento.

Isso porque a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca de que o recurso foi interposto de forma manifestamente inadmissível ou com caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ao contrário, observa-se que o agravante exerceu regularmente o direito de recorrer, trazendo fundamentos jurídicos pertinentes, ainda que não acolhidos por este órgão julgador.

Assim, ausente o intuito manifestamente protelatório, impõe-se o afastamento da multa pretendida.

Isto posto,
voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que declarou a
nulidade da sentença em razão da ausência de análise do pedido de justiça gratuita e da falta de intimação para recolhimento das custas, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
A parte dispositiva da decisão monocrática foi retificada, quando da analise de embargos de declaração:
“
Ante o exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Roberto Luiz Costa Rezende
e pelo
Espólio de Ricardo Costa Rezende
,
apenas para retificar o nome do apelante
no dispositivo da decisão monocrática, e
REJEITO
os embargos opostos por
Bernardino Costa Rezende
, mantendo-se os demais termos da decisão inalterados”
(PJe Id nº 30.827.334)
.

Belém, 19/05/2026